Tribunal: TJES
Processo: 5001735-35.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001735-35.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001735-35.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA FERNANDES, MEZAK HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTYANNE ARMINDO ALVES - ES31282
Advogado do(a) APELANTE: RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE O SEGUNDO E DESPROVIDO O PRIMEIRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com penas fixadas em 06 anos e 06 meses de reclusão para o primeiro e 07 anos para o segundo, ambos em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação ou se cabe a desclassificação para uso próprio; (ii) verificar a idoneidade dos depoimentos dos policiais; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena-base; (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; e (v) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea para o segundo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e prova oral colhida em juízo, que confirmam a apreensão de variada quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e LSD) ocultados pelos réus. 4. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos com o contexto probatório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 6. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de simulacro de arma de fogo e pela dinâmica dos fatos, impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em favor do segundo apelante, uma vez que suas declarações foram utilizadas para a formação do convencimento judicial, conforme a Súmula 545 do STJ. 8. O montante da pena superior a 04 anos e as circunstâncias do caso justificam a manutenção do regime semiaberto e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena para 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação quando em consonância com as demais provas dos autos.

A apreensão de petrechos e simulacros, somada à variedade de entorpecentes, afasta a tese de tráfico privilegiado por indicar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º CP, art. 65, III, 'd' CP, art. 44, I Súmula 545 do STJ

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.771.814/SP. STJ, AgRg no HC n. 793.218/GO, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Mezak e negar provimento ao recurso de Gabriel, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001735-35.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA FERNANDES, MEZAK HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTYANNE ARMINDO ALVES - ES31282
Advogado do(a) APELANTE: RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
GABRIEL DA SILVA FERNANDES
e
MEZAK HENRIQUE DA SILVA
contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A sentença fixou as penas de Gabriel em 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, e as de Mezak em 07 anos de reclusão e 600 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, Gabriel Fernandes postula a
absolvição
por insuficiência probatória, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, a
redução da pena-base
, a
alteração de regime
e a
substituição da pena
.

Mezak da Silva, por sua vez, requer a
absolvição ou
a
desclassificação
para o crime de posse para uso próprio, reconhecimento do
tráfico privilegiado
, a
redução da pena-base
e o reconhecimento da
confissão espontânea
.

Improcedem pleitos de absolvição ou desclassificação.

A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial.

Quanto aos policiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a validade de depoimentos prestados por policiais quando harmônicos com os demais elementos de prova:

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e de relevante valor probatório para fundamentar a condenação, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.771.814/SP).

Sobrelevo que as circunstâncias da abordagem e a natureza das substâncias evidenciam a finalidade mercantil.

Em depoimento prestado em juízo, os policiais afirmaram que encontraram uma bolsa anteriormente colocada em um arbusto pelos apelantes que tinha a droga apreendida nos autos. Ressalto que, ainda assim, a condição de usuário, por si só, não exclui traficância quando conduta amolda-se aos verbos do tipo penal, como no caso em análise.

Sustentar que a droga se destinava ao uso pessoal revela-se inconsistente e dissociado do contexto probatório, tendo em vista que foram apreendidas 23 (vinte e três) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pinos de cocaína e 23 (vinte e três) unidades da droga LSD, além de 01 (um) simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) dentro de um envelope lacrado.

Mantenho, portanto, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto à dosimetria da pena, entendo que a
pena-base
deve ser mantida acima do mínimo legal, diante da quantidade e variedade da droga apreendida, apreendidas 23 (vinte e três) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pinos de cocaína e 23 (vinte e três) unidades da droga LSD.

Quanto à confissão de Mezak, assiste razão parcial à defesa. Aplica-se atenuante do art. 65, III, "d", do CP sempre que manifestação do réu for utilizada para formação do convencimento judicial, conforme Súmula 545/STJ. Sendo assim, fixo a pena intermediária do apelante em
06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Quanto à tese de reconhecimento de tráfico privilegiado (§ 4º, Art. 33, Lei 11.343/06) inviável reconhecimento da minorante. Os outros petrechos aprendidos junto as drogas evidenciam a dedicação dos agentes à atividades criminosas. Nesse sentido:

2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal. (AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Por fim, mantenho o regime semiaberto para os apelantes. O q
uantum
penal superior a 04 anos impede substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Gabriel da Silva Fernandes e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Mezak Henrique da Silva apenas para reconhecer a atenuante da confissão, mantendo demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GABRIEL DA SILVA FERNANDES
e
MEZAK HENRIQUE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (MEZAK HENRIQUE DA SILVA) e 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (GABRIEL DA SILVA FERNANDES), ambos em regime inicial semiaberto.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Willian Silva conheceu dos recursos, negou provimento ao apelo do réu GABRIEL e deu parcial provimento ao recurso do acusado MEZAK “
apenas para reconhecer a atenuante da confissão”
.

O objeto de minha divergência se restringe à dosimetria da pena, isso porque, data máxima vênia, entendo que não houve a devida fundamentação idônea para fixação da pena-base e nem para o afastamento do tráfico privilegiado, vejamos:

Na primeira fase, quanto ao réu MEZAK, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
imaculados, todavia, responde a outras ações penais, conforme mencionado pelo
Parquet
, entretanto, deixo de aplica-las. A
conduta social
deve ser sopesar de forma negativa, eis que que a testemunha narra que acusado é conhecido na região por seu envolvimento no tráfico de drogas, inclusive, foi flagrado traficando próximo ao pronto atendimento municipal, bem como foi nominado pela testemunha como uma pessoa problemática.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis,
pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade,
devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, deve sopesar de forma que não favorece o acusado ante a natureza e a relevante quantidade de drogas apreendidas, bem como, o acusado foi apreendido na prática delituosa em frente ao prédio da prefeitura e o lado do prédio da promotoria, demonstrando maior desprezo e desrespeito pela ordem pública.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada,
pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes,
devendo ser desfavorável ao réu. Ademais, os entorpecentes apreendidos com o acusado, é uma substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As consequências nefastas de seu uso, são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas a este respeito, e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de drogas deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para toda a sociedade. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Como facilmente se percebe, não houve fundamentação idônea para negativação dos vetores afetos à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências
, tendo o julgador se valido de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Quanto à
conduta social
, embora tenha consignado que a testemunha teria dito que se trata de uma “pessoa problemática”, não houve o apontamento de qual testemunha teria dito isso e, analisando os autos, verifica-se que somente foram ouvidos os policiais que participaram da prisão dos acusados, sendo que o fato de ele ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico diz respeito à traficância em si.

Por outro lado, entendo que as
circunstâncias
merecem a elevação da reprimenda, considerando a variedade e quantidade de entorpecentes (77 g de maconha/44 g de cocaína/02,g de LSD) e o local em que se deu a ação (em frente ao prédio da prefeitura e ao lado do edifício da promotoria).

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou o tráfico privilegiado sob o seguinte argumento:

(...) Vale destacar que, não deve ser avaliada como proveito em favor do denunciado o benefício trazido pelo § 4º do art. 33, da Lei de Tóxicos, uma vez que da análise dos autos, a conduta do réu não se amolda aos núcleos previstos no § 4º do supra mencionado dispositivo, se amoldando ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que mantinha em depósito a referida substância entorpecente sem autorização, 11 (onze) unidades de “haxixe”, 01 (uma) bucha de “maconha” e 07 (sete) pinos de “cocaína”, e em desacordo com determinação legal para consumo de terceiros.

Consoante entendimento do STJ, “
apenas elementos concretos e devidamente comprovados podem fundamentar a modulação da minorante
” (REsp n. 2.034.288/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, não houve o apontamento de elementos concretos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas, tendo o julgador se valido do fato de o acusado ter cometido o tráfico de drogas, em evidente tautologia.

Já o voto de relatoria manteve o afastamento da minorante em virtude dos “petrechos apreendidos junto as drogas” o que “evidenciam a dedicação dos agentes a atividades criminosas”.

Não obstante, o único petrecho que foi apreendido em poder dos acusados foi um simulacro de arma de fogo, o que, isoladamente, é insuficiente para afirmar que os acusados se dedicariam a atividades criminosas.

Assim, entendo que os réus fazem jus à minorante, mas em sua fração mínima, considerando a apreensão do referido simulacro e pelo fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, de modo que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando que o acusado se encontra encarcerado desde 13/07/2024, opero a detração e fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

No tocante à pena do acusado GABRIEL, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Sentenciante na análise das circunstâncias judiciais foram os mesmos e, mesmo assim, houve a fixação de penas-bases distintas para ambos, em flagrante violação ao princípio da isonomia.

Dessa forma, reiterando os argumentos expostos acima, fixo a pena-base do acusado GABRIEL em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, reduzo a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado, de modo que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, salientando que eventual detração não terá o condão de modificar o regime ora fixado, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento contido no voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (GABRIEL) e aberto (MEZAK) e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e sagrando-se o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura em favor do réu MEZAK.

É, respeitosamente, como voto.